Tribunal: TJDFT
Processo: 0728913-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR INSTAURADO PARA AVERIGUAR O ATINGIMENTO DA PONTUAÇÃO MÁXIMA PREVISTA PARA A CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. ART. 261 DO CTB. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DEMONSTRADA. DESCABIDA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. O procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação é regulado, atualmente, pela Resolução CONTRAN 723, de 6 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, previstas nos Arts. 261 e 263, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), bem como sobre o curso preventivo de reciclagem, com as alterações da Resolução do CONTRAN 844, de 08 de abril de 2021 (Res. 844/2021).
3. Contudo, as listas de autuações de trânsito objeto do Processo Administrativo 055.006086/2015 referem-se ao ano de 2012.
4. Nesse cenário, com fulcro na segurança jurídica, aplica-se ao Processo Administrativo de suspensão do direito de dirigir em contexto a Resolução 182/2005.
5. Segundo os documentos acostados aos autos, o recorrente foi notificado da instauração do Processo Administrativo 055.006086/2015, acerca do Art. 261 do Código de Trânsito Brasileiro, por via postal, em 22.5.2015, com informação de possibilidade de suspensão do direito de dirigir, o que interrompe o prazo prescricional iniciado na data da instauração de tal procedimento, na forma do Art. 10 da Resolução 182/2005.
6. Com efeito, a referida notificação da instauração do processo administrativo, com data de 22 de maio de 2015, interrompeu o prazo prescricional de cinco anos para aplicar a penalidade ao infrator (Art. 10 da Resolução CONTRAN 182/2005 e Art. 24, §3o, I, da Resolução CONTRAN 723/2018).
7. Ademais, o condutor, ora recorrente, interpôs recurso administrativo contra a Instrução SEI-GDF 1158/2019 – DETRAN/DG/DGA, de 30.09.2019, relacionada a pena de suspensão do direito de dirigir por onze meses.
8. Verifica-se que o prazo prescricional da pretensão punitiva findou-se em 22/05/2020.
9. Destarte, a Decisão da Segunda Junta Administrativa de Recursos de Infrações – 2.a Jari, de 21.06.2021, e o cabimento de recurso ao Conselho de Trânsito do Distrito Federal – CONTRANDIFE, demonstram a ocorrência da prescrição do Processo Administrativo.
10. Sentença reformada. Julgado parcialmente procedente o pedido inicial para reconhecer a prescrição do Processo Administrativo 055.006086/2015 desde 22/05/2020.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
12. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e de honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.